Tribunal: TJDFT
Processo: 0730863-77.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO FRAUDULENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TV A CABO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. DANOS MORAIS – DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR – NECESSIDADE DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável (Precedente: Acórdão n.993216, 07017588220168070020, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 09/02/2017, Publicado no DJE: 14/02/2017.
2. In casu, narra a parte autora que a cobrança realizada pela requerida não possui origem contratual, porque não realizou qualquer negócio jurídico, motivo pelo qual não efetuou seu pagamento. Nessa quadra, não tendo a consumidora efetuado qualquer pagamento, não se mostra possível a devolução de qualquer quantia, muito menos de forma dobrada.
3. A atitude de desídia do fornecedor de serviços, que se demora por tempo demasiado no atendimento aos legítimos reclames do consumidor enseja indenização por danos morais.
4. Em abono a esse entendimento cresce na jurisprudência a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, já adotada por Tribunais de Justiça e pelo STJ, que reconhece que a perda de tempo imposta ao consumidor pelo fornecedor, de modo abusivo, para o reconhecimento do seu direito enseja indenização por danos morais.
5. No entanto, se faz necessário que o consumidor demonstre detalhadamente em que consistiu sua perda de tempo (CPC, art. 373, I). A situação retratada nos autos não reflete contexto que justifique a indenização por danos morais, porque os relatos da consumidora são genéricos e desacompanhados de qualquer outro contexto probatório. De forma que, nessas condições, não restou configurado o desvio produtivo ou qualquer outra situação que tenha ultrapassado os inconvenientes de suportar a realização de cobrança indevida.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
8. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.